Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-36.2019.8.11.0020
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1000326-36.2019.8.11.0020
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MÁRCIO JOSE FERREIRA
Recorrido: RICARDO BORGES REZENDE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E ESTREME DE DÚVIDAS, A RESPEITO DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO DÉBITO. DEMANDANTE QUE DISPENSOU A PRODUÇÃO DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, o demandante afirma que, mediante contrato verbal, firmou compromisso com o Recorrido para domar 04 (quatro) cavalos, sendo que, a despeito de ter concluído o serviço, não recebeu a contraprestação acordada. Dessa forma, resta evidente a legitimidade passiva do Recorrido. O fato de eventualmente não se poder imputar qualquer responsabilidade à empresa demandada é questão de mérito e que não afasta a legitimidade do autor para propor a ação.
2. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente afirma ser credor da quantia R$ 6.282,99 (seis mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), referente a contrato de prestação serviço firmado com o Recorrido. Segundo afirma, fora contrato verbalmente para domar 04 (quatro) cavalos, sendo que, a despeito de ter concluído o serviço em 03 (três) meses, não recebeu o montante acordado, qual seja: 01 (salário) mínimo por cavalo, mensalmente.
3. O Recorrido nega a existência de contrato firmado com o Recorrente. Inclusive, traz prova de que não possui cavalos registrados em sua propriedade junto ao INDEA. Esclarece, ainda, que o que ocorreu, em verdade, foi que o seu genitor vendeu um cavalo ao Recorrente pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), restando acordado que tal montante seria pago mediante o compromisso de domar outros 03 (três) cavalos.
4. O fato é que, em se tratando de suposto acordo verbal, competia ao demandante comprovar, de forma cabal e segura, os termos do contrato, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
5. As versões das partes são conflitantes, restando inviável, ante o frágil conjunto probatório, avaliar quem está com a razão. Com efeito, há de um lado os argumentos expostos pelo Recorrente, afirmando a existência do contrato e a inadimplência do Recorrido. De outro lado, há os argumentos do Recorrido, negando a própria existência do contrato em seu nome, aduzindo, ainda, que o contrato fora firmado com o seu genitor, o qual restou devidamente quitado através da permuta (cavalo x serviço de domar).
6. É certo que o Recorrente poderia ter comprovado os fatos articulados na exordial de outra forma, notadamente por meio de prova testemunhal, porém, por ocasião da impugnação dispensou a oitiva das suas testemunhas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Assim agindo, abriu mão do seu direito de produzir provas e, consequentemente, de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, descurando-se de cumprir com ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC.
7. Reforma da sentença para reconhecer a legitimidade ativa do Recorrente e para julgar improcedente a demanda.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000326-36.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO JOSE FERREIRA - CPF: 592.848.461-53 (RECORRENTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), RICARDO BORGES REZENDE (RECORRIDO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021